Tribunal: TJDFT
Processo: 0708661-11.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ENFRENTAMENTO DAS MATÉRIAS DE DEFESA. ART. 93, IX, DA CR/88. ART. 489, § 1°, DO CPC/15. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA.
1. No caso concreto, cuida-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, em que se postula o ressarcimento de valores despendidos com os reparos defeituosos efetuados pela segunda Ré (empresa de reparos automotivos), autorizados pela primeira Ré (entidade associativa que oferece proteção veicular aos seus membros), além da condenação solidária das Rés pelos danos morais experimentados pela Autora.
2. O dever de fundamentação das decisões encontra previsão expressa no art. 93, IX, da CR/88.
3. O art. 489 do CPC/15 estabelece que são elementos essenciais da sentença o relatório, os fundamentos e o dispositivo. Ademais, nos termos do § 1o, IV, do referido dispositivo legal, não se considera fundamentada a sentença que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.
4. A sentença, conquanto tenha fundamentado e decidido pela incidência das disposições consumeristas ao presente caso, sem, contudo, refutar a alegação do vínculo associativo estabelecido entre as partes, deixou de analisar as demais teses da ora Apelante, formuladas na contestação.
5. Desse modo, evidencia-se a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.